Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-94.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007440-94.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Recurso de Apelação interposto pelas empresas Carlos Saraiva Importação e Comércio S.A. e Máquina de Vendas Brasil Holding S.A.
As Recorrentes pugnaram pela concessão da justiça gratuita e, nos termos do artigo 99, § 2.o, do CPC, foram intimadas para trazer aos autos documentos que comprovem a necessidade do benefício.
Cumprindo a determinação, juntaram aos autos balanços patrimoniais dos anos de 2017, 2018 e 2019, da Apelante Carlos Saraiva Importação e Comércio S.A. e de 2019 e 2020, da empresa Máquina de Vendas Brasil Holding S.A.
Pois bem. É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo.
Sabe-se, ainda, que o STJ editou o Verbete 481, o qual dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (sem grifos no original)
Ou seja, o simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação judicial, não presume a sua incapacidade financeira em arcar com o pagamento do preparo recursal, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.
Com efeito, “o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).
Nesse norte colhe-se precedente do STJ. In verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). (sem grifos no original)
Assim, em que pesem às alegações das Recorrentes de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento do preparo do Apelo, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, haja vista que os documentos apresentados não comprovam a necessidade da benesse.
Em outros termos, os documentos não comprovam a incapacidade direta para arcar com o preparo recursal ou a indisponibilidade real e concreta de numerário, sendo imprescindível tal comprovação para eventual concessão do beneficio, eis que são pessoas jurídicas de direito privado de grande porte.
Portanto, diante da inexistência de elemento seguross de que as Recorrentes não têm condições de pagar o preparo do Recurso no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), indefiro o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intimem-se as Apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora